Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703691-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: ELZA APARECIDA REIS ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 21618332, por meio da qual a apelante noticia, a menos de 48 horas do início do julgamento, “possui outros documentos para colacionar aos autos os quais o Apelante reconhece o direito da Apelada”. À luz do disciplinado no art. 434, do Código de Processo Civil – CPC - cabe à parte o momento em que instrui a petição inicial ou a contestação, colacionar aos autos documentos que entender úteis à melhor compreensão da controvérsia e a provar suas alegações. No caso vertente, o recorrente já teve oportunidade para instruir a controvérsia, e, do que se depreende de uma análise panorâmica da instrução processual, efetivamente exerceu tal faculdade, sendo certo que, na atual fase, com o processo já pautado para julgamento pelo Colegiado Revisor, pugna pela retirada do processo de pauta para trazer documentos que, supostamente denotariam confissão ou reconhecimento do pleito autoral pela parte requerida, o que merece, em verdade, um alerta sobre eventual violação da boa-fé processual no caso vertente (CPC, art. 5o). Ademais, inobstante sejam admitida a juntada de documentos novos aos autos (art. 435 do CPC), estes somente assim se qualificam na hipótese de haver, necessariamente, prova de que são posteriores à primeira oportunidade ou da impossibilidade da prévia produção de tais provas a tempo e modo regular, nenhuma destas situações são ventiladas ou demonstradas no petitório da parte. Diante disso, devolvam-se os autos para prosseguimento do curso normal do feito: AGUARDAR JULGAMENTO - 45a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 6TCV - (PERÍODO DE 25/11 ATÉ 02/12). Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator